Tribunal: STF
Processo: ARE 1489945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DE IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E CCCPM – AUTARQUIA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DE TCDL. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de apelações interpostas por Município do Rio de Janeiro (evento 22) e por Caixa de Construções de Casas da Marinha – CCCPM (evento 30) em face de sentença de parcial procedência proferida nos embargos à execução apresentados pelo segundo recorrente, com o fim de afastar cobrança de créditos tributários concernentes a IPTU e a TCDL incidentes sobre os imóveis descritos nas CDAs que lastreiam o feito executivo fiscal ajuizado pelo primeiro recorrente. A sentença apelada (evento 16) declarou a inexigibilidade dos créditos de IPTU apenas, restando mantida a cobrança relacionada à TCDL.



    2. No que concerne aos créditos tributários de IPTU, objeto da apelação do Município do Rio de Janeiro, é cediço que a imunidade tributária recíproca é extensível às autarquias e fundações públicas, fazendo-se necessária, em contrapartida, a comprovação de que os bens (in casu, os imóveis) sobre os quais recaem a tributação atendem a finalidade pública, conforme estabelece o § 2º do artigo 150, da CF. Neste contexto, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o ônus da prova sobre o cumprimento do requisito de vinculação à finalidade social da entidade considerada imune é do ente tributante, e não do ente tributado.



    3. Na hipótese em tela, o Município do Rio de Janeiro não logrou êxito em demonstrar que os imóveis relacionados à cobrança do IPTU não são utilizados pela CCCPM, que é autarquia federal (Lei nº 188/36), para a realização e atendimento de suas atividades essenciais, fato este que, por conseguinte, impede o afastamento da imunidade tributária recíproca.



    4. Passando-se à apreciação do apelo interposto pela CCCPM, cujo objeto cinge-se à cobrança da TCDL, é válido ressaltar, de início, que a imunidade recíproca é exclusiva ao pagamento de impostos, não abrangendo a cobrança de taxas que, segundo prescreve o artigo 145, inciso II, da CF, é tributo exigido em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte.



    5. No que concerne o argumento de ilegitimidade passiva da CCCPM, sob o fundamento de que não é mais proprietária, o entendimento do STJ, adotado em sede de recursos repetitivos, é de que a posse qualificada é suficiente a ensejar a sujeição passiva ao IPTU, entendimento que também pode ser aplicado à TCDL, em virtude da similaridade do tratamento legal conferido a essas exações.



    6. Portanto, considerando que a imunidade recíproca não se estende ao TCDL, bem como que não restou reconhecida a ilegitimidade passiva da CCCPM, resta acertada a manutenção da sua cobrança pela sentença a quo.



    7. Apelações desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que concerne aos créditos tributários de IPTU, objeto da apelação do Município do Rio de Janeiro, é cediço que a imunidade tributária recíproca é extensível às autarquias e fundações públicas, fazendo-se necessária, em contrapartida, a comprovação de que os bens (in casu, os imóveis) sobre os quais recaem a tributação atendem a finalidade pública, conforme estabelece o § 2º do artigo 150, da CF.



    Neste contexto, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o ônus da prova sobre o cumprimento do requisito de vinculação à finalidade social da entidade considerada imune é do ente tributante, e não do ente tributado, como quer fazer crer o Município do Rio de Janeiro, senão vejamos:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. ENTIDADE AUTÁRQUICA. IMUNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DO USO. ÔNUS DA PROVA AO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência já firmada nesta Corte Superior impõe ao município o ônus de apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva ao gozo da imunidade constitucional assegurada às autarquias, cabendo àquele demonstrar que os imóveis pertencentes à entidade estão desvinculados da destinação institucional. 



    2. “O STJ firmou o entendimento de que recai sobre o Município o ônus de provar que o patrimônio da Autarquia está desvinculado dos seus objetivos institucionais e, consequentemente, não é abrangido pela imunidade tributária prevista no art. 150, § 2º, da Constituição.” (REsp 1.184.100/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.4.2010, DJe 19.5.2010). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1215119, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe 04/04/ 2011) 



    Na hipótese em tela, consoante bem consignado pelo juízo de origem, o Município do Rio de Janeiro não logrou êxito em demonstrar que os imóveis relacionados à cobrança do IPTU não são utilizados pela CCCPM, que é autarquia federal (Lei nº 188/36), para a realização e atendimento de suas atividades essenciais, fato este que, por conseguinte, impede o afastamento da imunidade tributária recíproca.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente